Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715947-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO RECORRIDOS: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, JOSETH GOMIERO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. MUDANÇA NO POLO PASSIVO. ART. 373, INC. I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Não obstante a irresignação deduzida no recurso, os argumentos apresentados pela embargante/apelante esbarram no que estabelece o regramento processual sobre a distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC), já que, além dos elementos probatórios constantes nos autos apresentarem inconsistências e contradições, na presente da demanda observa-se que havia a necessidade de dilação probatória para que a embargante/apelante apresentasse prova suficiente a fim de atestar fato constitutivo de seu direito. 2.1. No entanto, mesmo após o juízo a quo ter concedido às partes prazo para especificarem as provas que teriam interesse em produzir, a parte ora recorrente peticionou nos autos informando não ter mais interesse em produzir novas provas além das que compõem os presentes autos. 3. In casu, os elementos probatórios que comprovariam a propriedade ou posse do imóvel discutido nos autos, mostraram-se insuficientes para demonstrar o direito pleiteado pela parte embargante, ensejando a improcedência dos embargos de terceiro. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 674, caput, §§ 1o e 2o, inciso I, 675, parágrafo único, 677, e 843, caput e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, porque, tendo comprovado que o imóvel lhe pertence na proporção de 50% (cinquenta por cento), tem interesse e legitimidade para propor os presentes embargos de terceiro para impedir o leilão sem a ressalva da sua meação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 674, caput, §§ 1o e 2o, inciso I, 675, parágrafo único, 677, e 843, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após examinar soberanamente os contratos firmados e a prova produzida, concluiu no ID 33271938 – Págs. 7/8 que: a) Joseth Gomiero Faria, o ex-cônjuge da embargante, firmou em 25/1/2010 com Sebastiao dos Santos Brasileiro o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações do imóvel discutido nos autos; b) Sebastião outorgou a Joseth procuração em 9/2/2010 conferindo poderes amplos, gerais e especiais para tratar de assuntos, direitos e interesses do outorgante relacionados ao aludido imóvel; c) após o citado pacto e outorga de procuração, Sebastiao ajuizou ação de despejo em 11/1/2019 em desfavor de Joseth, relatando ser proprietário do bem em questão (confira-se o Particular de Cessão de Direito firmado em 10/02/2009 com os antigos cedentes); d) na ação de despejo, Sebastião afirmou ter entabulado contrato de locação em 10/2/2010 com o réu, mas pleiteou não só a desocupação do imóvel, como também a rescisão do ajuste, a condenação ao pagamento das prestações locatícias vencidas e vincendas no decurso da lide, e a restituição dos condomínios já pagos. e) a ação de despejo foi extinta com resolução de mérito, em virtude de transação, tendo Joseth se comprometido a desocupar o imóvel até o dia 1804/2019, bem como a pagar a importância de R$ 60.985,91 (sessenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) por meio da entrega dos bens indicados no pacto; f) Sebastião firmou acordo com o condomínio embargado nos autos da ação de cobrança e se comprometeu a quitar de forma parcelada os débitos condominiais; g) a parte executada apresentou Impugnação à penhora pleiteando o reconhecimento da nulidade do processo, pela ausência de citação do executado, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e do excesso de penhora. h) na ação de divórcio litigioso foi determinada a partilha do imóvel, mas a citada sentença não regularizou a propriedade do bem, e muito menos foi demonstrado que a embargante detém a posse do imóvel; i) apesar da flagrante insuficiência probatória, o juízo a quo concedeu às partes prazo para especificarem as provas, mas a embargante se limitou a afirmar que não tinha interesse em produzir novas provas; Evidente, pois, que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal seria indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015